Tribunal: TJMT
Processo: 1000671-24.2022.8.11.0011
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSINETE RAMOS DA SILVA - CPF: 035.561.281-01 (RECORRENTE), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1000671-24.2022.8.11.0011

Data do Julgamento:

08/11/2022

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Mirassol D’Oeste

Recorrente:

ROSINETE RAMOS DA SILVA

Recorrido (a):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ACERCA DO PEDIDO DE CANCELAMENTO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS A AMPARAR A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DA CONSUMIDORA. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA QUE SE IMPÕE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual a consumidora postula pela declaração de inexigibilidade do débito discutido nos autos e indenização por danos morais, alegando a existência de cobrança indevida que culminou na inscrição do seu nome nas entidades de proteção ao crédito por débito no valor de R$ 88,70 (oitenta e oito reais e setenta centavos), relativamente a serviço já cancelado.

2.

A despeito da alegação de inexistência de débito com a empresa Recorrida, inexiste comprovação, por parte do consumidor, do pedido de cancelamento do serviço prestado pela Concessionária, prova esta que lhe incumbia e estava ao seu alcance, a teor do disposto no art. 373, I, do CPC.

3.

Em que pese ter apresentado telegrama contendo notificação extrajudicial datado de maio/2018, o referido documento é insuficiente para afastar suas obrigações junto a concessionário, uma vez que o pedido de solicitação deve ser realizado pelos meios oficias da empresa (canais de atendimento online, agência física da ENERGISA), o que não restou comprovado pela autora.

4.

Conquanto o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não isenta o consumidor de demonstrar minimamente os fatos alegados, consoante à distribuição da carga probatória.

5.

A despeito de a consumidora afirmar que solicitou o cancelamento do serviço de fornecimento de energia elétrica, não informou, ao menos, o número do protocolo de atendimento ou algum outro documento fornecido pela empresa Recorrida, a fim de comprovar a sua assertiva. Assim sendo, não se desincumbindo o consumidor do seu ônus probatório.

6.

Por sua vez, a concessionária de energia elétrica apresentou histórico de consumo comprovando que a unidade consumidora nº 2172011 continua registrando consumos em nome da autora, inclusive, com o registro de pagamentos (id nº 145172654).

7.

Desatendimento ao disposto no art. 373, I, do CPC.

8.

Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses contidas no artigo 80 do CPC, não há se falar em condenação por litigância de má-fé.

9.

Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos.

10.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez pontos percentuais) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022